Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a suspensão imediata dos descontos de parcelas de empréstimos bancários realizados em conta corrente da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, diante da alegação de superendividamento e do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação contratual entre as partes está submetida ao CDC, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a orientação firmada no Tema 1.085 do STJ, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003.
5. A cláusula contratual que autoriza o débito automático das prestações representa elemento essencial à estrutura do contrato, cuja revogação unilateral configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da autonomia da vontade, não havendo demonstração de abusividade ou vício de consentimento que justifique a revisão contratual no momento processual atual.
6. A alegação de superendividamento, por si só, não autoriza a suspensão dos descontos ou a limitação dos débitos, devendo eventual revisão contratual observar dilação probatória para apuração de abusividade ou onerosidade excessiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC: art. 421. Art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, p. 27.10.2021. STJ, REsp 1.877.113/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, p. 27.10.2021. STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, p. 27.10.2021. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025. TJDFT, APC 0703603-31.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024.